Tribunal: TJMT
Processo: 0014408-70.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014408-70.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA.

Consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010.

Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.

Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à promoção, por estar respondendo a procedimento administrativo por faltas diversas bem como por possuir sanções administrativas.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por SERGIO ROBERTO em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital -MT, que denegou a ordem almejada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que
é policial militar efetivo, incluído na corporação da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em 18 de março de 1987. Atualmente ocupa o cargo de Soldado PM, estando lotado no 7o batalhão da PM em

Diamantino - MT, subordinado ao Comando Regional VII, do Médio Norte do Estado de Mato Grosso com sede em Tangara da Serra.

Ressalta que possui 23 (vinte e três) anos 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de efetivo serviços prestados a corporação, ocupando na data do requerimento o 2° lugar na lista de antiguidade conforme documentos nos autos. Nessa condição chegada a época legalmente prevista para ocorrerem as promoções na instituição e por preencher todos os requisitos estabelecidos legalmente, postulou perante a corporação, a inclusão em 21 de abril de 2012, no quadro de acesso a Promoção de Cabo PM, nos termos e condições do Decreto Estadual n.° 2.468, de 29/03/2010, que estabelece o regulamento para promoção na corporação.

Ressalta ainda, que aos vinte e sete dias do mês de março de 2012, ocorreu na sala de reuniões do Comando Geral da PM, a Comissão de Promoção de Praças, com a finalidade de analisar os processos de Promoção de Pragas da Corporação.

A
o final, requereu em receber o recurso no seu efeito devolutivo, para no final prover o recurso, para reformar a r. decisão do MM. Juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá- Mato Grosso, com base no exposto nesta peça recursal. (id. 5499578 e 5499707)

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 5499709 e 5499710), na qual defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SERGIO ROBERTO em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital -MT, que denegou a ordem almejada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Sustentou o Autor em sua inicial que a Administração Pública procedeu erroneamente a exclusão do seu nome dos Quadros de Acesso à Promoção – que, à época dos fatos, tinha como parâmetro o Decreto Estadual no. 2.468/2010, haja vista que a Comissão de Promoção de Praças ter lhe atribuído conceito moral desfavorável.

Sobreveio sentença que denegou a ordem pleiteada. Inconformado, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção de
Cabo PM, à partir de 04 de abril de 2012, por preterição, inclusive com o pagamento das diferenças salariais, abonos, férias, terço constitucional e demais vantagens e direitos inerentes ao cargo de Cabo PM.

Pois bem.

No presente caso, consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010, que prevê:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional(TAP).

(...)”

“Art. 25 Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:

I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;

III - tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

IV - tenha sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha “sursis”;

V - não estiver exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, exceto para compor o Quadro de Acesso por Antiguidade se estiver em função pública civil;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - seja considerado desertor;

VIII - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar, em inspeção de saúde;

IX - seja considerado desaparecido ou extraviado; e

X – quando estiver submetido a conselho de disciplina.”

Como visto, o referido Decreto traz como requisitos para o direito à promoção, “estar no mínimo no comportamento bom” e “ser considerado possuidor de idoneidade moral” (incisos II e III, art. 13), de modo que “Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado” que “deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13” do regulamento (inciso I, art. 25).

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos referidos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.

Logo, em razão de encontrar-se respondendo a procedimento administrativo por faltas diversas, bem como por possuir sanções administrativas, sendo, por esta razão excluído da promoção, verifico que não há direito líquido e certo do Apelante à promoção para Cabo da Policia Militar, e nem ato ilegal perpetrado pelo Apelado, ante a falta dos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto no 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral. Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito, o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança.” (MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

“MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO PARA 3o SGT/PMMT – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS EM DESFAVOR DO IMPETRANTE: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SINDICÂNCIAS E AÇÃO PENAL POR PRÁTICA DE CRIME COMUM – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” e “avaliação de desempenho satisfatória”, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. 2 – Se o impetrante encontra-se respondendo a vários procedimentos, aqui incluídos inquéritos policiais militares, sindicâncias e processo penal na Justiça Estadual e, por esta razão, foi excluído do Quadro de Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no artigo 5o, LVII, da Cártula Fundamental, pois, para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a processo por prática de crime comum, o que indica um proceder contrário aos rigores que deve pautar a conduta de um policial militar.” (MS 53153/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2013)

Em caso parecido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sobre julgado do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL. REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. PUNIÇÃO POR INSUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A concessão da Segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo. 2. Hipótese em que o recorrente qualifica como ilegal o ato que indeferiu a promoção na carreira da Polícia Militar, ao argumento de que a punição (10 dias de detenção) por insubordinação não constitui obstáculo. 3. O art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que regulamenta as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento bom" e "ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas instituições de caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos deveres, rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens", conforme o art. 24 da Lei Complementar 231/2005) é um dos elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição por insubordinação afasta a existência de direito líquido e certo à promoção. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMSel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013).

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020